Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. DESISTÊNCIA. OPÇÃO PELA EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 3o da Lei 14.010/20, que trata da suspensão/impedimento dos prazos prescricionais e decadenciais em razão da pandemia de COVID-1, não interfere no prazo de validade do crédito concedido ao consumidor antes da pandemia, sobretudo quando não se avista a existência de obstáculo a sua fruição diante da disponibilidade de cursos on line.
2. O instrumento de contrato firmado pelas partes estabelecia duas modalidades de cancelamento: devolução do valor ou concessão de crédito. Se o autor, em maio de 2018, optou pela carta de crédito, válida até 17/5/2021 (ID 45191489, pág. 4), é extemporânea a pretensão de devolução formulada em outubro de 2021, quando já esgotado o prazo.
3. Também estava ao alcance do autor a opção de desistir do crédito, com multa de 20%, desde que o pedido de desistência fosse formulado no prazo de validade: “CLÁUSULA SEXTA - CARTA DE CRÉDITO: O ALUNO poderá fazer a opção de rescindir o presente instrumento optando por receber créditos para serem utilizados em outros cursos ofertados pelo CONTRATADO. (...) §3o Os créditos poderão ser utilizados no prazo máximo de 03 (três) anos a partir da data de rescisão do presente contrato; §4o Em caso de desistência do crédito com a restituição de valores no prazo estipulado no parágrafo anterior, o cálculo de cancelamento será refeito, aplicando-se o disposto no §3o da Cláusula Quinta, incidindo a multa compensatória de 20% (vinte por cento), de modo que não será restituído o valor Integral expresso na referida Carta de Crédito.”
4. Se o autor optou expressamente pelo recebimento de carta de crédito, válida por três anos, e deduziu o pedido de desistência após a expiração do prazo de validade, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. A devolução por ausência de fundos dos cheques emitidos pelo autor para pagamento do curso preparatório assegurou ao credor o direito de protestar os títulos e de cobrar a dívida, cujo pagamento não interfere na validade da carta de crédito entregue ao autor que, bem por isso, haveria de continuar honrando o pagamento dos cheques.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.